Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Incompetência do juízo. Nulidade das provas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ré, a quem são imputados crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) incompetência territorial do Juízo Criminal de Sobradinho/DF; (ii) nulidade dos depoimentos prestados, em juízo, pelas vítimas; (iii) nulidade da quebra do sigilo bancário.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, relativa, se não alegada no momento oportuno, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência. Apresentada resposta à acusação sem arguir a incompetência, e recebida a denúncia, tem-se por prorrogada a competência do juízo, que se torna prevento.
4. O inquérito policial, de caráter informativo, é dispensável à propositura da ação penal. Eventual vício nesse procedimento - falta de oitiva das vítimas - não torna nulo o processo.
5. Havendo indícios de envolvimento da paciente na organização criminosa, não há ilegalidade na quebra de sigilo de dados em período razoável, necessário às investigações.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 83 e 108; CPC, art. 43.